Tribunal: TJPA
Processo: 0051453-61.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051453-61.2015.8.14.0028

APELANTE: CLAUDIA ALVES DOS REIS BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ADENTRANDO NA ANÁLISE MERITÓRIA ACERCA DA REMOÇÃO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO ANTE A INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada deu parcial provimento à Apelação da ora Agravada, anulando a sentença e, consequentemente, determinando o retomo dos autos ao juizo de origem, para o regular prosseguimento da Ação Mandamental ante a inaplicabilidade da Teoria da causa madura.

2. Arguição de legalidade da sentença. A inexistência de Direito líquido e certo com base na ausência de prova pré-constituída acarreta no indeferimento da inicial, entretanto, a ausência de direito líquido e certo com base na análise acerca da legalidade da remoção, resulta na denegação de segurança, por tratar-se do próprio mérito da Ação Mandamental. Nula a sentença que deixou de processar a Ação Mandamental.

3. Arguição de ausência de Direito Líquido e Certo. A Teoria da Causa Madura, fora norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, assim, estando o processo em condições de imediato julgamento, compete ao tribunal decidir desde logo o mérito. Ação Mandamental foi extinta sem a notificação da autoridade coatora (Prefeito de Marabá) para que prestasse informações. Inaplicabilidade da Teoria da Causa Madura. Precedentes.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período 21 à 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0051453-61.2015.8.14.0028- PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra o CLAUDIA ALVES DOS REIS BATISTA, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Impetrante, para ANULAR A SENTENÇA e, determinar o retomo dos autos ao juizo de origem, para o regular prosseguimento da Ação Mandamental, ante a inaplicabilidade da Teoria da causa madura
. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal suscita
ausência de nulidade da sentença, uma vez que teria adentrado corretamente na seara do direito administrativo ao analisar a legalidade da relotação da Agravada. Alega ausência de Direito Líquido e Certo ante a inexistência de provas pré-constituídas. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há legalidade na sentença que indeferiu a ação mandamental impetrada pela Agravada.

Analisando os autos, verifica-se que o Magistrado de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo
10 da Lei n.º 12.016/2009 c/c artigo 267, inciso IV, do CPC/73, no entanto,
adentrou no próprio mérito da ação mandamental, vez que analisou a legalidade do ato de remoção.

Os artigos 10 da Lei n.º 12.016/2009 e 485, inciso VI, do CPC/15 (redação atualizada do
267, inciso IV, do CPC/73)
dispõem, respectivamente:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida
, por decisão motivada,
quando
não for o caso de mandado de segurança ou
lhe faltar algum dos requisitos legais
ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. (grifo nosso).

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV -
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

IV -
quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

Como se observa, a inexistência de Direito líquido e certo com base na ausência de prova pré-constituída, acarreta no indeferimento da inicial, entretanto, a ausência de direito líquido e certo com base na análise acerca da legalidade da remoção, resulta na denegação de segurança, por tratar-se do próprio mérito da Ação Mandamental.

A doutrina corrobora a orientação:

(...) O direito líquido e certo, como se viu, somente está presente se houver prova pré-constituída. Havendo necessidade de dilação probatória, não há direito líquido e certo, sendo incabível o mandado de segurança. É comum, todavia, na linguagem forense, dizer que não há direito líquido e certo quando restar evidente que o ato impugnado é legal e legítimo, não havendo qualquer abusividade ou ilegalidade, quando, enfim, o impetrante não é titular do direito que alega, não fazendo jus ao pleito que formula.
Nesse caso, o juiz julga improcedente o pedido do impetrante, denegando a segurança. A questão, aí, envolve o mérito, não se restringindo à análise da admissibilidade do mandado de segurança.
(CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 13ª edição. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p. 508). (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL LASTREADO EM RAZÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RETORNO AO PRIMEIRO GRAU PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTA CORTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Conforme entendimento consolidado pelo C. STJ, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base na análise do mérito. 2. O impetrante, servidor concursado, se insurge contra ato de remoção ex offício, juntando os documentos que permitem a análise do direito líquido e certo, não havendo que se falar em indeferimento da petição inicial eis que preenchidos os requisitos de cabimento do mandado de segurança, verificada a presença de prova pré-constituída. Jurisprudência do TJ/PA. 3. Apelo conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau a fim de que, instaurado o contraditório, haja o regular processamento do feito
.

(TJPA, 2019.04443300-44, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-10-31). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AGASALHO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRECEDENTES DO STJ.
A fundamentação da sentença de indeferimento da inicial ultrapassa a apreciação de seus requisitos, adentrando na análise da questão de fundo. Não há previsão no CPC de indeferimento da petição inicial com base em manifesta improcedência da pretensão, exceto na hipótese do art. 285-A do CPC/73, que não incide na espécie
. Contudo, deve a peça ser emendada, pois confusa e de difícil compreensão, não permitindo constatar qual de fato o fundamento jurídico da pretensão dos autores, não decorrendo da narração dos fatos uma conclusão lógica. Inteligência do art. 284 do CPC/73 (NCPC, art. 321). CASO PERSISTAM OS VÍCIOS MESMO APÓS POSSIBILITADA A EMENDA, DEVEM SER EXTINTO O FEITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. UNÂNIME.

(TJPA, 2017.01598648-38, 173.835, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-25). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA
. PROCESSO LICITATÓRIO.
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DE INICIAL, POR PERDA DE OBJETO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. SUBSISTE NO CASO EM COMENTO TANTO O OBJETO PRETENDIDO PELO IMPETRANTE QUANTO O INTERESSE PROCESSUAL, CONSUBSTANCIADO NA UTILIDADE E NA NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO SE PODE MANTER UMA SUPOSTA ILEGALIDADE EM UM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO SIMPLES FATO DESTE JÁ TER SIDO CONCLUÍDO. ASSIM, A ATUAÇÃO JURISDICIONAL NO SENTIDO DE ANALISAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES É POSSÍVEL, AINDA APÓS A CONCLUSÃO DO CERTAME. IN CASU, ESTAMOS DIANTE DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUE PODEM, INCLUSIVE, RESULTAR EM SUA NULIDADE, MOTIVO PELO QUAL A ANÁLISE MERITÓRIA DO PRESENTE MANDAMUS É NECESSÁRIA, EM OBSERVÂNCIA, AINDA, AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, INSCULPIDO NO ART.5º, XXXV, DA CF/88. PRECEDENTES DO STJ.
QUANTO À NECESSIDADE DE PROVA PRE-CONSTITUÍDA, RESSALTA-SE QUE A PRETENSÃO DA IMPETRANTE ESTÁ NA IRREGULARIDADE QUANTO À HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA, ESPECIFICAMENTE QUANTO À INOBSERVÂNCIA DE REGRAS EDITALÍCIAS, QUE DIZEM RESPEITO À ATIVIDADE DA EMPRESA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL, QUE RESULTARIAM EM SUA ILEGITIMIDADE PARA LICITAR. DESTE MODO, REFERIDA ANÁLISE SE ATÉM AOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS PRESENTES AUTOS, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA VERG
ASTADA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DA AÇÃO
.

(TJPA, 2016.05021648-89, 169.059, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-12-13). (grifo nosso).

Desta forma, mostra-se nula a sentença que deixou de processar a Ação Mandamental.

Quanto ao pedido de denegação da segurança por ausência de Direito Líquido e Certo,
oportuno transcrever a disposição contida no artigo 1.013, §3º do CPC/15:

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.

(...)

§3
o
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I - reformar sentença fundada no art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§4
o
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

A referida disposição legal, denominada como Teoria da Causa Madura, fora norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade, assim, estando o processo em condições de imediato julgamento, compete ao tribunal decidir desde logo o mérit
o.

Entretanto, o Juízo a quo extinguiu desde logo a ação mandamental, não havendo nos autos sequer à notificação da autoridade dita coatora (Prefeito de Marabá) para que prestasse informações.

Deste modo, considerando que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, não cabe à esta Egrégia Corte Estadual analisar a questão do mérito quanto a existência ou não do Direito Líquido e Certo.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NÃO VERIFICAÇÃO - DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO EXARADO APÓS O DECURSO DE CINCO ANOS DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IRRELEVÂNCIA - RETROAÇÃO DOS EFEITOS AO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA - APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, a sua interrupção pelo despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da demanda. 2. Não se verifica prescrição se a execução fiscal é promovida antes de decorridos cinco anos da constituição do crédito tributário, ainda que a determinação de citação seja posterior ao escoamento de tal prazo.
3. Inviável a aplicação, ao caso, da Teoria da Causa Madura, pois denegado de plano o writ
. 4. Recurso ordinário parcialmente provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, para processamento.

(...)
Mostra-se inviável, contudo, examinar imediatamente o mérito do Mandado de Segurança, pois, conforme dito, o feito foi liminarmente rejeitado, sendo inaplicável a teoria da "causa madura" (art.
515
,
3º
, do
CPC
), pois não foram prestadas as informações da autoridade impetrada.

Com essas considerações, dou provimento parcial ao recurso ordinário para, afastando a prescrição do crédito tributário, determinar o retorno dos autos à origem para processamento do mandamus.

(STJ - RMS: 38744 SP 2012/0159263-2, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 06/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2013). (grifo nosso).

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEITORAL. ELEIÇÕES INDIRETA. CASSAÇÃO DA CHAPA Nº.01. INDEFERIMENTO DA INICIAL.AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ANÁLISE DO MANDAMUS. SENTENÇA CASSADA.AUSÊNCIA DA CAUSA MADURA. FALTA DE INFORMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. INAPLICABILIDADE DO ART.515, §3º DO CPC/1973. 1 - O desiderato, neste mandamus, é não dar posse aos candidatos Jader Gefferson Andrade Gomes (Prefeito) e Flávio Pedro Dias Barros (vice-prefeito) por ser contrária a norma contida na Resolução nº.002/2012 ou alternativamente cassar a decisão do Presidente da Câmara do Município de Conceição do Araguaia, que mesmo diante da decisão da Mesa Diretora submeteu, ao plenário da Câmara, a decisão da referida Mesa, contrariando as normas dispostas na Resolução nº.002/2012 e no Edital nº.001/2012; 2 - Não cabe a extinção do feito, nos moldes do art. 267, VI, do CPC/73, pois as provas carreadas são suficientes para análise da demanda nos autos, tendo inclusive a magistrada consignado na sentença que foram satisfeitas as condições da ação e dos pressupostos processuais; 3-
Ausência de causa madura, por falta de pedido de informações à autoridade impetrada. Retorno dos autos ao juízo de origem
; 4- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJPA, 2017.04817405-20, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Neste sentido, destacam-se julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE IMPETRADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. As alegações trazidas pela apelante referem-se a matérias que ensejam apenas análise do direito aplicável, sendo desnecessária a dilação probatória.
2. Inaplicável, no caso, a Teoria da Causa Madura, vez que a ação mandamental foi extinta sem julgamento de mérito antes da notificação da autoridade coatora para prestar informações.

(TJ-MG - AC: 10145130173167001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2014). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE IMPETRADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - O termo a quo para a fluência do prazo decadencial deve ser contado da data da efetiva exclusão do candidato do certame, com o indeferimento de sua matrícula no curso de formação, e não da publicação do respectivo edital. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. -
Inaplicável, no caso, a Teoria da Causa Madura, vez que a ação mandamental foi extinta antes da notificação da autoridade coatora para prestar informações. - Recurso parcialmente provido, para desconstituir a sentença recorrida e determinar a devolução dos autos ao Juízo a quo
.

(TJ-AM 02328289420118040001 AM 0232828-94.2011.8.04.0001, Relator: Djalma Martins da Costa, Data de Julgamento: 19/08/2014, Câmaras Reunidas). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da decisão monocrática que determinou a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2021